Tribunal: TJES
Processo: 5016570-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Ambiental
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016570-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENI MOHENG CARMO

AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESEMBARGO DE ÁREA E SUSPENSÃO DE MULTAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTUADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS PARA AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de anulação de autos de infração ambiental. O agravante busca o desembargo de área utilizada para cultivo de café e a suspensão da exigibilidade de multas impostas pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), sob alegação de nulidades formais nos autos de infração, bem como a necessidade de manejo da lavoura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para afastar a presunção de legalidade e legitimidade dos autos de infração ambiental impugnados; e (ii) definir se os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os autos de infração lavrados por órgãos ambientais gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de demonstrar, de plano, eventuais nulidades ou ilegalidades.

A alegação de vícios formais nos autos de infração, tais como ausência de testemunhas, uso de legislação supostamente defasada e imprecisão em coordenadas geográficas, não foi acompanhada de elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo.

A tese da parte sobre inobservância da Lei Estadual nº 7.058/2002 se mostra frágil, mormente porque a matéria é regida por legislação diversa – Lei Estadual n.º 10.476/2015. Ademais, as normas legais invocadas nos autos de infração - Lei Estadual 5.361/1996 e o Decreto Estadual 4.124/1997 - estão vigentes, não sendo plausível o vício formal apontado neste tocante

A suspensão de medidas coercitivas relacionadas às multas ambientais requer demonstração de plausibilidade do direito, o que, no caso, depende de análise técnica aprofundada e da instrução processual, inviável em sede de tutela de urgência.

Diante da ausência de prova robusta de nulidade dos autos de infração, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida, pois não restaram demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os autos de infração ambientais possuem presunção relativa de legalidade e veracidade, incumbindo ao autuado apresentar prova inequívoca de nulidade ou erro na lavratura do ato.

A concessão de tutela de urgência para desembargo de área e suspensão da exigibilidade de multas ambientais exige demonstração robusta do direito alegado, sendo insuficientes alegações genéricas de nulidade dos autos de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; Lei Estadual nº 10.476/2015; Lei Estadual nº 5.361/1996; Decreto Estadual nº 4.124/1997.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 11169001861, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, julgado em 02/06/2017; TJES, Apelação Cível nº 0015071-50.2010.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, julgado em 19/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5016570-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:

DENI MOHENG CARMO

AGRAVADO:

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de “agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência” interposto por
DENI MOHENG CARMO
em face da decisão acostada em id. 10456850, proferida nos autos n.º 5000390-14.2024.8.08.0043 da Vara Única de Santa Leopoldina, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência de desembargo de área no bojo da “ação de anulação de auto de infração”.

Em suas razões de id. 10456571, alega o agravante que teria demonstrado na origem vícios procedimentais nos autos de infração nº 011744-E, n.º 011745-E, n.º 011747-E e 011748-E do IDAF, aqui agravado, lavrados ante suposta supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP), os quais, além de constituírem indevida imposição de penalidade pecuniária, teriam culminado em medidas coercitivas de protesto, bem como seriam fundamento do embargo do imóvel.

Defende que os vícios aptos a nulificar os autos de infração em questão seriam, em síntese: i) os autos de infração não contêm a assinatura de duas testemunhas, conforme exigido pelo inciso X da Lei Estadual nº 7.058/2002; ii) o uso de legislação defasada e aplicação incompleta; iii) utilização de coordenadas geográficas imprecisas; e iv) deficiência na identificação dos estágios sucessionais.

Por fim, aponta que toda a extensão da área embargada é composta por plantio de café, o que torna necessário manejo diário (colheita, poda, desbrota, adubagem, etc...), pelo que estaria a sofrer prejuízos. Neste tocante, afirma possuir diversos empréstimos rurais, que foram adquiridos para implementação da dita área, sendo que um deles encontra-se vencido desde 07/09/2024 e o agravante necessita promover sua renovação, porém, a restrição (protesto) do auto de infração impossibilita que a instituição financeira realize a renovação.

Assim, ante o indeferimento da liminar na origem, pretende a concessão de efeito ativo, para que (a) o agravante possa realizar o manejo da produção de café já existente em toda extensão da área embargada, possibilitando que o mesmo realize colheita, poda, desbrota, adubagem e tudo mais que necessário para o bom desenvolvimento da cultura (café) e (b) o agravado suspenda a exigibilidade das multas impostas nos autos de infração nº nº 011744-E, 011745-E, 011747-E e 011748-E, até o término da ação, determinando que o requerido deixe de realizar a cobrança dos valores das multas, assim como deixe de adotar medidas coercitivas, tais como protestos, negativações e ações de cobrança. Ainda, pretende a confirmação da tutela recursal em sede meritória, com a reforma da decisão vergastada.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo, consoante id. 10831213.

Contrarrazões recursais em id. 11041823, refutando o mérito recursal e pugnando por seu desprovimento.

Pois bem.

Imperioso registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

Estabelecida tal premissa, após o exame dos documentos que instruem o feito de origem, entendo que o presente recurso não comporta provimento.

Ao compulsar os autos de origem, verifico que o indeferimento da tutela se deu sob o seguinte fundamento:

“
In casu, analisando a narrativa fática e os elementos acostado aos autos, tenho que deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência formulado.

Isto porque, os autos de infrações objeto da lide possuem presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, razão pela qual se presumem legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário, e assim, possuem valor probatório.”

Entendo, tal qual o magistrado
a quo
, que na fase processual em que se encontra o feito na origem, ainda pendente de instrução ampla, não resta comprovada a nulidade dos ditos autos de infração.

Argumenta o agravante que a probabilidade do direito decorreria de supostos vícios formais nos autos de infração do IDAF, especialmente ausência de assinaturas de testemunhas, uso de legislação defasada, utilização de coordenadas geográficas imprecisas e deficiência na identificação dos estágios sucessionais.

No entanto, imperioso ressaltar que os ditos atos administrativos gozam de
presunção de legalidade e legitimidade
, incumbindo ao autuado produzir contraprova a essa presunção. Para tanto, seria necessária a comprovação de plano da existência de vício capazes de caracterizar a nulidade dos autos de infração ou a falha do agente autuador ao identificar o cometimento de infração.

Nesse sentido, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE AUTO ADMINISTRATIVO DE INFRAÇÃO - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRIDA - PRECLUSÃO - ERRO IN JUDICANDO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS -
DANO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INVALIDADE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - DESINCUMBÊNCIA NÃO VERIFICADA
- PEDIDO SUBSIDIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. (...) 2. A responsabilidade civil objetiva, em matéria ambiental, construiu-se a compreensão de que é aplicável a Teoria do Risco Integral, já que é a que permite maior eficiência para fins de proteção ambiental. 3.
O ato administrativo, corporificado no auto de infração, goza de presunção de legitimidade e veracidade, apenas podendo ser afastada por meio de recurso com elementos robustos o suficiente a configurar a verossimilhança das alegações de ilegalidade
. 4.
Ônus de quem alega sua invalidade. Desincumbência não verificada
. 5. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0015071-50.2010.8.08.0048, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 19/03/2019, publ. DJe 29/03/2019).

Todavia, entendo que o agravante não se desincumbiu de tal ônus até o momento, muito embora possa vir a fazê-lo no curso da ação.

De antemão, verifico que a tese da parte sobre inobservância da Lei Estadual nº 7.058/2002 se mostra frágil, mormente porque a matéria é regida por legislação diversa – Lei Estadual n.º 10.476/2015. Ademais, as normas legais invocadas nos autos de infração - Lei Estadual 5.361/1996 e o Decreto Estadual 4.124/1997 - estão vigentes, não sendo plausível o vício formal apontado neste tocante.

Ora, o afastamento da presunção de veracidade do ato administrativo de aplicação de multa ambiental demanda maior incursão no contexto fático-probatório, para o que entendo essencial o exercício do contraditório, mormente por não estar a ação instruída sequer com laudo técnico apto a embasar as afirmações autorais, acostando apenas no Cadastro Ambiental Rural.

Tal matéria é de ordem técnica e possui regramento específico complexo, sendo pertinente que o IDAF se manifeste e preste esclarecimentos nos autos, inclusive, adentrando-se à instrução probatória para aferição da regularidade das coordenadas geográficas e da identificação dos estágios sucessionais.

Assim, entendo que o agravante não se desincumbiu de tal ônus até o momento, pelo que a decisão impugnada foi acertada.

Com tais considerações, entendo que o indeferimento da tutela antecedente na origem não violou as normas vigentes nem incorreu em teratologia, não se configurando qualquer hipótese para sua reforma.

Face ao exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.